Tribunal: TJBA
Processo: 8030485-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030485-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: LIANA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MAICON DOUGLAS MENGHINI SALES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASEP. ALEGAÇÃO DE ENTREGA INCOMPLETA DE DOCUMENTAÇÃO. PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO RÉU. IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, condenando o réu a exibir os documentos (microfilmagens) da conta de PASEP da autora, abrangendo o período desde sua admissão no serviço público, em 1982. A sentença, também reconheceu os efeitos da sucumbência em relação ao objeto da ação de exibição de documentos, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% sobre o valor da causa.

Decorrido o prazo de contrarrazões.

Gratuidade deferida nos autos à parte autora.

II. Questão em discussão

Discute-se, no presente caso, a legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que o participante iniciou sua movimentação no PASEP apenas em 04/09/1991, por ocasião da fusão do saldo do PIS para o PASEP, cabendo à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a responsabilidade pelo período anterior, compreendido entre 1982 e 1989. Paralelamente, o réu busca rediscutir a questão relativa à ausência de requisição administrativa pela autora para obtenção da documentação completa, após a entrega parcial dos documentos. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para o acolhimento do pedido de improcedência do pedido autoral.

III. Razões de decidir.

Confunde-se a preliminar de ilegitimidade suscitada com o mérito, razão pela qual passo a analisá-las em conjunto.

Quanto ao mérito, é essencial compreender que cabe ao Banco gestor, em razão de sua natureza e das atribuições estabelecidas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, a responsabilidade pela organização e fornecimento da documentação pertinente às partes. Ademais, conforme dispõe a Resolução nº 912/84 do BACEN, é dever das instituições financeiras manter as microfilmagens dos documentos enquanto não estiver prescrita a pretensão, nos termos do TEMA 411 do STJ. Diante disso, improcedente se mostra a alegação de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para figurar no polo passivo.

No que se refere à falta de questionamento administrativo, igualmente não merece prosperar a argumentação do réu. Conforme destacado de forma adequada pelo juízo a quo, a parte requerida não exibiu integralmente os documentos solicitados pela parte autora, limitando-se a apresentar as microfichas referentes ao período a partir de 1990. Dessa forma, ausente a documentação relativa ao período de 1982 a 1989, entende-se configurada a negativa tácita quanto a esses anos. Essa negativa permanece evidente, uma vez que a parte apelante insiste em apresentar, como cumprimento da sentença, os mesmos documentos incompletos já entregues anteriormente à autora, mantendo-se, portanto, em descumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“Responsável o Banco gestor por fornecer a documentação completa, inclusive para períodos anteriores à fusão do PIS/PASEP (1982 a 1989), com base na Lei Complementar nº 8/1970”

Principais jurisprudências utilizadas: Agravo de Instrumento nº 20170048631 RN; Agravo de Instrumento nº 20170034591 RN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8030485-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado LIANA SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga.

Salvador, 21 de fevereiro de 2025.

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

R-7